Tribunal: TJMT
Processo: 0006883-76.2011.8.11.0007
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006883-76.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), VOLMAR MARCILIO - CPF: 616.838.761-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PARCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 3o, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Alta Floresta para reformar sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento integral do débito, fixando honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento do débito após o ajuizamento; e (ii) verificar se o percentual de 5% fixado na origem observa os parâmetros do art. 85, § 3o, I, do CPC ou se deve ser elevado ao mínimo legal de 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, pois foi ele quem deu causa ao ajuizamento da demanda ao não adimplir o débito na via administrativa.

4. O parcelamento administrativo do débito ocorreu aproximadamente dez anos após a propositura da ação, e a quitação integral somente foi informada mais de treze anos depois, evidenciando a responsabilidade do executado pelo prolongamento da demanda.

5. Nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, nas causas de valor até 200 salários mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.
6. A fixação de honorários em 5% mostra-se incompatível com o regime legal aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública, inexistindo justificativa para a mitigação do piso legal.
7. Considerados o valor da causa, o longo tempo de tramitação do feito e o trabalho desenvolvido, revela-se adequada a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10%.

8. Jurisprudência do STJ reconhece a incidência do princípio da causalidade para impor ao executado o pagamento de honorários quando há quitação do débito após o ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Na execução fiscal extinta pelo pagamento do débito após o ajuizamento, os honorários advocatícios são devidos pelo executado, em observância ao princípio da causalidade, devendo sua fixação respeitar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo vedada a estipulação em patamar inferior ao piso legal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2637399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 7.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da execução fiscal no 0006883-76.2011.8.11.0007, ajuizada em face de
VOLMAR MARCÍLIO
, que extinguiu o feito em razão do pagamento do débito, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada quanto ao percentual dos honorários advocatícios, defendendo sua fixação em, no mínimo, 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Alega que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Argumenta que a fixação em percentual inferior ao mínimo legal, especialmente em demandas que envolvem a Fazenda Pública, viola o artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo justificativa para a redução do percentual inicialmente fixado.

Afirma, ainda, que o executado deu causa à demanda ao não efetuar o pagamento na via administrativa, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Município de Alta Floresta insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, proposta em desfavor de Volmar Marcilio, em razão do pagamento integral do débito, mas fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

Sustenta que o percentual contraria o artigo 85, § 3o, I, do CPC, defendendo a fixação dos honorários em, no mínimo, 10% sobre o valor atualizado da causa. Argumenta que o executado deu causa ao ajuizamento e à demora na tramitação do processo, pois o parcelamento ocorreu apenas em 2021 e a quitação integral somente em 2024.

Alega que a fixação em percentual inferior ao mínimo legal viola os princípios da sucumbência e da causalidade, inexistindo justificativa para o afastamento do piso legal.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia cinge-se à fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo pagamento integral do débito, realizado por meio de parcelamento administrativo. Discute-se se o percentual de 5% fixado pelo juízo de origem está em conformidade com a legislação ou se deve ser elevado ao mínimo de 10%, conforme sustenta o Município apelante.

Da responsabilidade pelos honorários e do princípio da causalidade

Inicialmente, cumpre assentar que a extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito não afasta a responsabilidade do executado pelo pagamento dos honorários advocatícios. Aplica-se, na hipótese, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar os ônus dela decorrentes.

No caso, o débito objeto da execução, referente à Taxa de Localização e Funcionamento e Imposto Sobre Qualquer Natureza (ISSQN), não foi adimplido espontaneamente pelo executado antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 25/11/2011.

Somente em 28/10/2021, cerca de dez anos após a propositura da demanda, foi formalizado o parcelamento administrativo do débito executado, sem inclusão dos honorários advocatícios na via administrativa. A quitação integral, por sua vez, somente foi informada em 11/10/2024, mais de treze anos após o início da execução.

Desse modo, foi o executado quem, de forma inequívoca, deu causa ao ajuizamento e ao prolongado trâmite da execução fiscal, atraindo para si a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais. Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

“Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 2637399 RS 2024/0141487-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Do percentual dos honorários advocatícios

A sentença recorrida fixou os honorários em 5% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 1o, do CPC. Contudo, assiste razão ao Município apelante quanto à necessidade de reforma desse percentual.

Com efeito, tratando-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, aplicam-se os critérios do art. 85, § 3o, do CPC, segundo os quais os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observadas as faixas previstas nos incisos I a V do referido dispositivo.

O § 3o do art. 85 do CPC estabelece parâmetros escalonados conforme a base de cálculo adotada. Nas causas cujo valor não excede 200 salários mínimos, como na hipótese dos autos, em que o valor atribuído à causa é de R$ 4.468,54, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20%.

Assim, a aplicação do percentual de 5% não se mostra compatível com a disciplina específica do art. 85, § 3o, do CPC. Em execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública, deve ser observado o regime próprio de fixação da verba honorária, e não o percentual inferior adotado na sentença.

Além disso, o parcelamento administrativo do débito foi formalizado sem a inclusão dos honorários advocatícios, o que reforça a necessidade de sua fixação e cobrança nestes autos, uma vez que o executado não quitou integralmente todos os encargos decorrentes da demanda que ele próprio provocou.

Considerando o valor da causa, inserido na primeira faixa de escalonamento prevista no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, bem como o longo período de tramitação do feito, superior a treze anos, o trabalho desenvolvido pelo procurador municipal e a natureza da demanda, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao princípio da causalidade e ao piso legal previsto no referido dispositivo.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Alta Floresta para modificar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3o, I, do CPC. Mantêm-se os demais pontos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026